Tribunal: STF
Processo: HC 264106
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM A PARTICIPAÇÃO DA DEFESA. DISPENSA DE NOVA OITIVA DO SENTENCIADO NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.